Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732739-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: WESLLEY DE SOUZA SILVA, PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. RATEIO. DEVIDO. 1. Nos termos do artigo 87, caput, e §1o, do CPC, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.” 2. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O decisum foi integrado pelo acórdão dos embargos declaratórios, providos com efeitos infringentes, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SUPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ATRIBUIÇÃO. 1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC). 2. A omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, ou quando presente alguma das hipóteses do artigo 489, parágrafo 1o, do CPC. 3. No caso concreto, resta caracterizada omissão ante a ausência de exame da preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões, devendo ser suprido o vício. 4. De acordo com o artigo 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. 5. Deve ser reconhecida a falta de interesse de os próprios executados defenderem, em nome próprio, que a credora de 50% dos honorários por eles devidos se trate de terceira que não faz parte do cumprimento de sentença. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 87 e 525, §1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que, em se tratando de litisconsórcio passivo ou ativo, as partes condenadas devem responder proporcionalmente pelas despesas e honorários, razão pela qual o crédito exequendo deve ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento), independentemente de a quem pertença, sob pena de acarretar excesso de execução. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ, e requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 87 e 525, §1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como sabido, o feito principal versa sobre cumprimento de sentença atinente a verba honorária sucumbencial. Na origem, ao apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, os executados afirmaram que a verdadeira credora de 50% da verba honorária seria a advogada PERPÉTUA DA GUIA COSTA RIBAS, e não o exequente. Ocorre que, assim agindo, os executados defenderam, em nome próprio, direito alheio, já que pretenderam atribuir 50% do valor exequendo em benefício de credora estranha à lide. No entanto, de acordo com o artigo 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Assim, caberia a tal credora, se o caso, vir a juízo reivindicar seu alegado direito aos honorários, o que não ocorreu, não podendo os executados ventilarem matérias/causas de pedir que se referem especificamente à esfera jurídica de outra interessada (ID 57234070 - Pág. 5). Desse modo, deve ser reconhecida a falta de interesse de os próprios executados defenderem que a credora de 50% dos honorários por eles devidos se trate de terceira pessoa que não fez parte do cumprimento de sentença (ID 57234070 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024